Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701085-56.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LORENA JOICE MARTINS PEREIRA NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ARTIGO 151 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS INTERRUPTIVAS AFASTADAS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado 150 do STF. 4. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza – execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ. 5. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se verifica cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição. 6. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. 7 Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202 do CC e 9o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a execução iniciada em 12/2/2020 não foi fulminada pela prescrição. Defende que a execução coletiva movida pelo Sindicato contra a Fazenda Pública, posteriormente extinta em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, tem o efeito de interromper a contagem do prazo prescricional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedidos de condenação da insurgente por litigância de má-fé (artigo 80, incisos IV e VII, do CPC) e de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 202 do CC e 9o do Decreto 20.910/1932, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não atendida a determinação pelo Sindicato representante da categoria, sequer fora propriamente iniciado o cumprimento coletivo da sentença, o que torna despicienda maior discussão acerca da aludida causa interruptiva da prescrição [...] a objeção do DF vem acompanhada de espécie de “lista de beneficiados” (fls. 771/776 daqueles autos), na qual indicada, de forma nominal, a quantia reputada como correta para cada substituído, em oposição aos valores assinalados para o cumprimento [...] Do exame da aludida lista, verifica-se não estar contemplado o nome da exequente LORENA JOICE MARTINS PEREIRA NEVES, não devendo ser considerado como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito, apto a interromper o prazo prescricional. Ademais, conforme se verifica da decisão id 19321077, a apelante foi intimada a comprovar ter integrado a referida ação de execução coletiva, porém, quedou-se inerte (id 19321079). Destarte, ausente qualquer causa interruptiva, deve ser confirmada a prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante” (ID. 19620228 - Págs. 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016